Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-41.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL CUMULADA. PURGA DA MORA. RECONHECIMENTO DA MORA E DA INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO LEILÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Para os casos de inadimplência de contratos de alienação fiduciária de imóveis, aplica-se a Lei 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário.
2. No caso dos autos, é incontroversa a inadimplência do autor, de modo que para a consolidação da propriedade em favor do banco apelado bastaria a constituição em mora do devedor (Art. 26, Lei 9.514/1997). Embora pessoalmente notificado para efetuar a purga da mora do débito, o apelante quedou-se inerte restando, portanto, consolidada a plena propriedade do imóvel em nome do apelado, de acordo com a averbação constante nos autos. 3.4. Não assiste razão ao apelante no que tange à irregularidade na consolidação da propriedade.
3. Entretanto, deveria constar dos autos documentos comprobatórios de que a instituição ré procedeu com a pertinente comunicação ao devedor acerca dos leilões, em obediência à Lei no 13.465/2017 – a qual alterou a Lei n.o 9.514/97.
4. A prévia intimação do devedor sobre o leilão é necessária, pois a assinatura do auto de arrematação é o último momento para a purgação da mora.

5 A ausência de intimação é defeito insanável, uma vez que frustra a possibilidade de o devedor purgar o débito e/ou exercer seu direito de preferência, de modo que o reconhecimento da nulidade do ato expropriatório é medida que se impõe.
6. Recursos conhecidos e não providos.